Tribunal: TJDFT
Processo: 0725549-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título de crédito extrajudicial n.o 0718257-39.2019.8.07.0020, ajuizada em face SEHAM SAADAH e ARAK - BAR E RESTAURANTE ARABE EIRELI (agravados/executados), que indeferiu os pedidos de pesquisa de bens penhoráveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, INFOSEG e o sistema CCS, nos seguintes termos (ID 37874828): “Indefiro o pedido de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, à míngua de autorização de acesso concedida ao Juízo; igualmente, indefiro o pedido quanto ao INFOSEG, uma vez que não se presta à finalidade pretendida pelo credor, e ao sistema CCS, pois integrado à ferramenta SISBAJUD. Cumpre consignar que, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de diligências destinadas a atender interesses eminentemente privados. Esclareço à parte exequente que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Ante o exposto, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, requeira diligências viáveis ou solicite a suspensão do feito, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.” Narra o agravante (ID 37874824), em síntese, que há anos busca reaver o seu crédito em face dos agravados, sem, contudo, obter êxito. Nesse contexto, afirma que apresentou pedido de diligencias de pesquisas para localização de bens dos devedores ou relacionamento com outras instituições financeiras. Entretanto, o requerimento foi indeferido e, juntamente com a falta de prosseguimento do feito, afirma que ocorrerá o prazo prescricional intercorrente. Sustenta que o indeferimento da pesquisa de bens via DOI, INFOJUD e CCD “fere, entre outros, o Princípio da cooperação, da utilidade, haja vista que o credor necessidade de informações que somente o Juízo consegue obter, pois intimida o direito de perseguir a satisfação de seu crédito existente por todos os meios judiciais e extrajudiciais cabíveis” (ID 37874824 – pág. 7). Aduz que “diante do não pagamento voluntário do débito, sem qualquer manifestação sobre proposta de pagamento ou apresentação de garantia, e ainda, restando infrutíferas as demais diligências, mostra-se razoável e proporcional a consulta ao CCSBACEN. Isso porque tal pesquisa existe para perseguir a prestação jurisdicional da execução, inclusive para apurar eventual ocultação bens pelo executado em nome de terceiros” (ID 37874824 – pág. 10). Dispõe que a justiça tem admitido diligência de pesquisa de bens via sistema DOI (Declarações de Operações Imobiliárias), “eis que presente a dificuldade na localização de bens e ativos em nome dos devedores, e, essa providencias somente pode ser obtida por meio da intervenção do Poder Judiciário” (ID 37874824 – pág. 10). Por fim, para a concessão da liminar, argumenta a existência da probabilidade do direito e afirma a urgência do caso consubstanciada no risco de ocorrer a prescrição intercorrente e, com isso, a extinção do processo executivo. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento desse recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão atacada, devendo ser deferida as pesquisas requeridas. Preparo no ID 37874826. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular não vislumbro o perigo de dano à parte ou o risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da tutela de urgência postulada. O agravante alegou que há risco de ocorrer a prescrição intercorrente caso a execução não seja suspensa até o julgamento do recurso. Contudo, a própria decisão agravada afirmou que há possibilidade do agravante/exequente requerer a suspensão do feito nos termos do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Ora, a inteligência do citado dispositivo afirma que, se não for localizado o executado ou bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Portanto, se o prazo prescricional estará suspenso por 1 (um) ano caso não sejam encontrados bens penhoráveis, evidente que não há risco ao resultado útil do processo ou urgência que enseje a concessão da liminar como medida excepcional. Assim, numa análise perfunctória e superficial dos autos, entendo incabível a concessão da liminar pleiteada. Destarte, não demonstrada a urgência do caso, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora